Tribunal: TJBA
Processo: 8086311-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086311-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SHINERAY DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO

APELADO: JESSICA CARVALHO SOARES

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA DE MOTOCICLETA NOVA COM VÍCIOS REITERADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FABRICANTE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR CULPA DA RÉ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO DO PRODUTO EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES, INCLUINDO TRIBUTOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do fabricante, que integra a cadeia de fornecimento, sendo responsável solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Configurado vício de qualidade em motocicleta nova, com falhas reiteradas desde a aquisição, sem solução efetiva pela assistência técnica, é cabível a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos.

3. A inversão do ônus da prova, deferida com base na hipossuficiência do consumidor, autoriza o julgamento com base nas provas disponíveis, notadamente quando a fabricante se omite quanto ao custeio de perícia técnica regularmente determinada.

4. O sofrimento, angústia e frustração decorrentes da aquisição de bem essencial defeituoso e da ausência de resposta adequada do fornecedor configuram abalo moral indenizável, não se tratando de mero dissabor cotidiano.

5. A restituição de valores despendidos com IPVA e taxas de emplacamento é devida, pois se vinculam diretamente ao uso do bem objeto da rescisão.

6. Por fim, em atenção ao art. 85, § 11 do CPC, ficam majorados os honorários recursais em 5% (cinco por cento) do valor fixado na sentença, observado o disposto no art. 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8086311-97.2024.8.05.0001, sendo apelante,
SHINERAY DO BRASIL S/A
e apelada,
JÉSSICA CARVALHO SOARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25